Tribunal: STF
Processo: RHC 254990
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 974.373/SC, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 4. Agravo regimental improvido.”.(eDOC 44, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 49) haver sido condenado definitivamente à pena de 19 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, como incurso no art. 33 e art. 35 c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06 c/c art. 17 e art. 19 da Lei 10.826/03 c/c art. 2 da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Defende que o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que a arma foi utilizada apenas como “meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do tráfico”. (p. 2)



    Argumenta, nessa linha, que “a aplicação do princípio da consunção é pertinente quando há um nexo finalístico entre as condutas, ou seja, quando o crime-meio é praticado com o objetivo de viabilizar ou facilitar a prática do crime-fim. No presente caso, a posse da arma de fogo tinha como finalidade garantir a segurança e o êxito na atividade de tráfico de drogas, configurando-se, portanto, como um meio necessário para a execução do delito principal”. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus “para que seja reconhecida a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, considerando que a arma foi utilizada como meio instrumental para viabilizar o tráfico de entorpecentes”. (p. 6)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 74)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 5/9/2017 (fl. 266). Nesse contexto, a jurisprudência do STJ pacificou-se quanto à necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e do instituto da preclusão, não admitindo a impetração de habeas corpus vários anos após o trânsito em julgado da condenação, como ocorre no presente caso.



    [...]



    Ademais, a pretensão é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos”. (eDOC 44)



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 5.9.2017. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Por outro lado, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A parte recorrente defende que o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 19 da Lei 10.826/2003) deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), haja vista que a arma apreendida foi utilizada como mero instrumento de facilitação para o tráfico.



    Acerca do concurso material de crimes, o Juízo da Vara Única da Comarca de Araquari/SC pontuou que:



    “3.5 Do concurso de crimes 



    Tendo os crimes supra sido praticados mediante distintas ações e em contextos diferentes, em concurso material, portanto, tem-se que o total da pena é de 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 1659 (mil seiscentos e cinquenta e nove) dias-multa no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em virtude de não terem amealhados maiores elementos a respeito da condição financeira do réu (art. 49, § 1º, do Código Penal). 



    A pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, "a" do Código Penal, deverá ser executada, inicialmente, em regime fechado. 



    Impossível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos na forma do art. 44 do Código Penal em razão da pena aplicada. Da mesma forma e pelo mesmo fundamento, impossível a suspensão condicional do processo (art. 77, I e II, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, aplicou o art. 69 do Código Penal, nos seguintes termos:



    “5.3.4. Como os crimes foram cometidos "mediante mais de uma ação ou omissão" (CP, art. 69), aplicável ao caso a regra do concurso material. O total da pena é de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 701 (setecentos e um) dias-multa”. (eDOC 7, p. 112)



    Não assiste razão ao recorrente. Diversamente do apontado pela defesa, os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo são condutas que se amoldam a tipos penais diversos, atingindo bens jurídicos distintos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção. Desse modo, considerando que os delitos foram praticados mediante ações distintas e em contextos diversos, de rigor a aplicação do art. 69 do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente